Tribunal: TJPA
Processo: 0017206-31.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA INCIDÃNCIA DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. INAPLICABILIDADE. DESNECESSÃRIA APREENSÃO E PERÃCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME. PALAVRA DA VÃTIMA E DOS POLICIAIS. RELEVÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1) A apreensÃ£o da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realizaÃ§Ã£o de perÃcia sÃ£o prescindÃveis Ã caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§ 2Âº, I, do CÃ3digo Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilizaÃ§Ã£o do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vÃtima. (SÃºmula nÂº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenaÃ§Ã£o pela referida majorante.2) Observa-se que o depoimento da vÃtima Ã© firme e esclarecedor quanto ao modus operandi do delito, sendo enfÃ¡tica quanto a utilizaÃ§Ã£o da arma como forma de ameaÃ§Ã¡-la, tornando impossÃvel o afastamento da majorante.3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N. º 0017206-31.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: CAPITAL (11ª Vara Penal)
APELANTE: LEIDSON MARINHO AZEVEDO - Def. Público Diogo Costa Arantes
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. INAPLICABILIDADE. DESNECESSÁRIA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vítima. (Súmula nº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenação pela referida majorante.
2) Observa-se que o depoimento da vítima é firme e esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfática quanto a utilização da arma como forma de ameaçá-la, tornando impossível o afastamento da majorante.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro a treze do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LEIDSON MARINHO AZEVEDO,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Capital, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo - artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal - crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

Versam os autos que, no dia 07/07/2017, por volta de 11:30hs, em via pública na Avenida Marquês de Herval, Bairro Pedreira, na cidade de Belém, o denunciado
Leidson
, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, assaltou M.D.S.A., subtraindo-lhe uma motocicleta HONDA CG 150, cor vermelha, e um kit de SELAGRAM da marca SARAK, no valor aproximado de R$ 815,00 (oitocentos e quinze) reais.

O réu foi preso em flagrante na posse de parte da
res furtiva
, e confessou parcialmente as acusações.

A denúncia foi devidamente recebida, e após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls.95-100).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls.107-111), requer, unicamente, que a majorante do uso do emprego de arma seja afastado, e o delito seja desclassificado para roubo simples, com o consequente redimensionamento da pena, uma vez que a arma de fogo não foi encontrada e nem periciada.

Em contrarrazões (fls.114-118), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
, mantendo-se
in totum
os termos do
decisum.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, opinou (fls. 124-128) pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 10 de agosto de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Autoria e materialidade do crime restaram inconteste, razão pela qual tem-se como provadas.

Requer a defesa, unicamente o afastamento da incidência da majorante do uso de arma (art. 157, §2º, I, do Código Penal).

Em resumo, o apelante hostiliza a incidência da majorante do uso de arma no presente caso, por considerar que a arma não foi apreendida, tampouco periciada, o que não merece prosperar.

Do contexto probatório se extrai que o réu, com arma de fogo, praticou a conduta pela qual foi condenado, tendo a vítima esclarecido os fatos tanto na polícia quanto em Juízo (mídia áudio visual de fls. 81)
,
especialmente afirmando que o acusado, não apenas ameaçou, como apontou a arma de fogo na sua direção, afirmando que se não o fizesse, atiraria.

Afirmou que foi obrigada a descer da motocicleta e a desligou, tendo o réu empreendido fuga no veículo logo após, levando consigo o kit de produtos da empresa onde trabalha.

Destacou, também, que a moto possuía rastreador, razão pela qual o réu foi preso tempos depois da ação delituosa quando transitava no veículo.

Da mídia colecionada aos autos, observa-se que o depoimento da vítima é firme e esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfática quanto à grave ameaça com a utilização da arma de fogo. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante do uso de arma, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (
Súmula nº 14 do TJE-PA
).

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Outro não é o entendimento desta Turma Recursal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NÃO PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
2. É desnecessária, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, a apreensão e perícia na arma de fogo para a caracterização da majorante do inciso I, do §2º, do art. 157, do Código Penal, nos termos da Súmula nº 14 deste Tribunal.
(...)
4. Recurso conhecido e improvido. (2020.02625172-69, 215.713, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-19, Publicado em 2020-11-19)

Portanto, em que pese o recorrente confessar parcialmente a prática delitiva, afirmando que não portava arma de fogo, seu entendimento resta isolado diante de todo acervo probatório.

Ademais, é sempre bom frisar que a palavra da vítima, quando segura e coesa com as provas dos autos, deve possuir maior relevância. Assim entende este Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP, C/C ART. 244-B, DO ECA. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES CUMULADO COM CORRUPÇÃO DE MENOR. QUANTO AO CRIME DE ROUBO: (...)
3) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE ATESTAM O USO DO ARTEFATO. SÚMULA 14 DESTE E.TJEPA.
(...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO E ABSOLVER O APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA, REDIMENSIONANDO SUA PENA PARA 08 (OITO) ANOS, 06 (SEIS) MESES, 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, A QUAL RESTOU DEFINITIVA.
(...)
3.
É prescindível, para a configuração da majorante prevista no inciso I, do art. 157, §2º, do CP, que a arma utilizada na prática delitiva seja apreendida e periciada, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que as testemunhas afirmaram ter sido o crime praticado mediante o emprego de arma de fogo. Aplicação da Súmula de nº 14, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
(...)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência em relação ao crime de roubo, bem como absolver o apelante em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, redimensionando-se a sua reprimenda para 08 (oito) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. Decisão unânime. (2020.02078300-27, 214.511, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-25, Publicado em 2020-09-25) destaquei

Pelos motivos acima expostos, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I do CP).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida na sua integralidade, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator